Tribunal: STF
Processo: ARE 1318456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - AIIM por creditamento indevido de ICMS - Fornecedora submetida ao Regime Especial ex officio - Autora que, embora notificada, não apresentou os documentos que embasaram o lançamento a crédito em ''formulário de segurança'', condição essa indispensável para o seu aproveitamento, conforme inclusive constava das notas fiscais - Legitimidade da atuação - Multa punitiva que deve ter como parâmetro máximo o valor do imposto, que no caso não ultrapassou o parâmetro estabelecido pelo C. STF, a qual, portanto, deve ser mantida Precedentes - Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal) - Honorários advocatícios recursais arbitrados - Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, §2º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    4. Como visto, busca a apelante a anulação do AIIM nº 4.082.155-9, de 02.08.2016, no valor total de R$ 173.426,01, lavrado em virtude de a empresa ter se creditado indevidamente de ICMS.
    (...)
    Da leitura da peça inaugural nota-se que a ora apelante, em verdade, não negou a prática da infração, qual seja, não ter entregado ao Fisco, embora devidamente notificado por duas vezes a tanto, os documentos que embasaram o lançamento a crédito em ''formulário de segurança'', já que a “Metalfa Metalúrgica Favoretto Ltda EPP”, fornecedora emissora das notas de fls. 56/89, estava submetida ao Regime Especial, o qual já foi reconhecido como válido por esta E. Corte.
    Nas notas fiscais acima mencionadas, embora algumas bastante apagadas, pode-se ver, que no último campo (“Dados adicionais Informações complementares”) consta anotação de ser obrigatória a apresentação da DANFE em formulário de segurança, condição indispensável para o aproveitamento, se de direito, do crédito no destino. Desta forma, não há, neste particular, motivo fático ou jurídico para a anulação pretendida. Sobre o tema já decidiu esta E. Corte:
    “TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. Repetição de indébito. Alegada impossibilidade de autuação por creditamento indevido em virtude do descumprimento de Regime Especial imposto a fornecedor da autuada. Emissão de nota fiscal em que havia determinação, no campo reservado ao fisco, de que o crédito do tributo destacado somente poderia ser aproveitado se acompanhado o documento fiscal do demonstrativo de apuração do imposto pago visado pelo Posto Fiscal. Creditamento sem a comprovação do recolhimento pela emitente mediante apresentação da 4ª via da GARE-ICMS. Infração prevista no art. 59 do RICMS. Higidez do AIIM. 2. Repetição do plus que ultrapassou a Taxa Selic. Entendimento em conformidade com o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Casa. 3. Súmulas 188 e 461 do STJ. Sentença de parcial procedência. Recursos não providos.” (Apelação nº 3002813-33.2013.8.26.0150, rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 23.05.2016).
    Como bem destacado naquele julgamento, “(...) não se trata de punição por conduta alheia (não observância do regime especial pela vendedora), mas por conduta própria, isto é, a de não exigir comprovante de recolhimento do tributo como lhe impõe a lei (art. 59 do RICMS)”. O mesmo aqui se aplica em relação à não apresentação dos documentos em “formulário de segurança”, que dariam respaldo ao creditamento.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/11/19).
    Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente